Tribunal: CARF
Processo: 10920.909151/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.909151/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.645 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
TUPER S\A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRECLUSÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE.
Considera-se intempestiva e preclusa a juntada de documentos em sede
recursal, salvo exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72.
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL
PARA ABATER DÉBITOS. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento
escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para
abater débitos informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.909151/2011-68
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclarecer a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
A empresa em epígrafe apresentou, em 10/10/2007, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 06742.81188.101007.1.1.012375, às fls.
02/112, requerendo ressarcimento de crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do 3o trimestre de 2007, no valor total de R$ 491.106,68, com a
utilização integral dos créditos para abater débitos próprios relativos a tributos
administrados pela Receita Federal em procedimento de compensação, até ulterior
homologação.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 113 que deferiu em parte o
direito creditório pleiteado, no montante de R$280.841,78, homologando parcialmente
a compensação declarada a ele vinculada.
Cientificado do despacho decisório em 26/09/2011 (fls. 131), manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 24/10/2011, por intermédio do arrazoado de
fls. 115/116, no qual alega, em síntese, que:
Tuper S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cnpj/MF81.315.426/
000136,
vem
através
desta,
apresentar
Manifestação de Inconformidade conforme despacho decisório acima
mencionado.
O contribuinte acima identificado apresentou em 10/10/2007 o Per
Dcomp n.06742.81188.101007.1.1.012375 com saldo credor de IPI no
montante de R$ 491.106,68 (quatrocentos e noventa e um mil cento e
seis reais e sessenta oito centavos) referente ao 3°. Trimestre/2007.
Na
mesma
data
apresentou
Per
Dcomp
n.42712.96533.101007.1.3.010870 de compensação no valor de R$
461.812,58 (quatrocentos e sessenta um mil oitocentos e doze reais e
cinqüenta oito centavos) onde compõe o saldo de IPI do 3°.
Trimestre/2007.
No LRIPI destacou em conta gráfica o ressarcimento de credito no
trimestre calendário, onde o mesmo se fez mencionar no Per Dcomp
apresentado.
Por esta razão entendemos que o saldo de IPI apresentado e
compensado através dos Per Dcomps acima citados perfazem o saldo
de IPI passível de ressarcimento neste período.
Sem
mais
para
o momento,
subscrevemo-nos
e
esperamos
deferimento.

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

Em 31/01/2014, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
CRÉDITOS
PASSÍVEIS
DE
RESSARCIMENTO. UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA
ABATER DÉBITOS. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando
restar demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento
escriturados no trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para
abater débitos informados no RAIPI/PGD, reduzindo o saldo credor ressarcível
pleiteado pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado em
ressarcimento goza de liquidez e certeza. A parte que invoca direito resistido
deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo. Em não o
fazendo, impossível o acolhimento da pretensão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimado da decisão, em 21/02/2014, consoante Aviso de Recebimento constante
dos autos, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 25/03/2014, consoante
carimbo aposto na folha de rosto do recurso, no qual abandonou completamente a versão
apresentada na manifestação de inconformidade, e diz que em virtude de equívoco na
PERDCOMP n° 06742.81188.101007.1.1.01-2375, referente ao ressarcimento, valor este que
equivocadamente foi preenchido de forma irregular, pois não refere ao real valor equivalente ao
saldo credor RAIPI Ajustado. E segue seu raciocínio, inclusive com tabela explicativa dos
créditos, para ao final dizer que a Recorrente agiu e age de forma regular e lícita, pois
compensou o valor parcialmente correto, recolhendo o valor faltante no presente recurso. Por
fim, requer a procedência do recurso voluntário, para que seja recebido o valor equivalente ao
pagamento da diferença do saldo compensado a maior na PERDCOMP n°
42712.96533.101007.1.3.01-0870, com consequente anulação do presente processo.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em primeiro plano, cumpre verificar que a recorrente abandonou
completamente a versão apresentada na manifestação de inconformidade:
(...) o contribuinte acima identificado apresentou em 10/10/2007 o Per Dcomp
n.06742.81188.101007.1.1.012375 com saldo credor de IPI no montante de R$
491.106,68 (quatrocentos e noventa e um mil cento e seis reais e sessenta oito centavos)
referente ao 3°. Trimestre/2007.
Na mesma data apresentou Per Dcomp n.42712.96533.101007.1.3.010870 de
compensação no valor de R$ 461.812,58 (quatrocentos e sessenta um mil oitocentos e
doze reais e cinqüenta oito centavos) onde compõe o saldo de IPI do 3°.
Trimestre/2007.
No LRIPI destacou em conta gráfica o ressarcimento de credito no trimestre calendário,
onde o mesmo se fez mencionar no Per Dcomp apresentado.
Por esta razão entendemos que o saldo de IPI apresentado e compensado através dos Per
Dcomps acima citados perfazem o saldo de IPI passível de ressarcimento neste período.
Agora, em sede recursal, diz que:
(...) Ocorre que, no pedido de compensação ocorreu um equívoco em seu
preenchimento, pois conforme comprova-se com o livro fiscal, contendo o registro de
apuração do IPI, o qual segue em anexo, o valor correto referente ao saldo passível de
ressarcimento, do 3o trimestre, é de R$ 460.827,09 (quatrocentos e sessenta mil,
oitocentos e vinte sete reais e nove centavos).
Desta forma, o direito creditório pleiteado, o qual a Recorrente requer a homologação
da compensação é o valor de R$ 460.827,09 (quatrocentos e sessenta mil, oitocentos e
vinte sete reais e nove centavos).
Diante do exposto, o valor devido a ser pago pela Recorrente para a Receita federal do
Brasil, com relação ao equivoco de valores declarados na PERDCOMP de
compensação, será pago posteriormente, juntamente com multas e juros.
A título ilustrativo e para contrapor ao alegado no acórdão, demonstra-se alguns
esclarecimentos a respeito dos pedidos de ressarcimentos e dos pedidos de
compensações referentes ao 4o trimestre/2006, o 1o trimestre/2007, o 2o trimestre/2007
e ao 3o trimestre de 2007. (...)

Junto com o recurso voluntário foram trazidos novos documentos, dentre eles
Livro de registro de apuração do IPI do ano de 2007 e vários PERDCOMP.
Com relação às novas alegações e aos novos documentos acostados, cumpre
dizer que não foram objeto de apreciação pela primeira instância, e nesse diapasão não
podem ser apreciados em grau de recurso, sob pena de supressão de instância, e também
porque houve preclusão do direito de opor novas alegações (que não sejam para contradizer a
decisão recorrida), ou ainda acostar documentos com o intuito de provar sua nova versão dos
fatos. Tais alegações, bem como a respectiva juntada de documentos, é intempestiva.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

Nesse sentido, busca-se arrimo em lição do ilustre conselheiro José Renato Pereira
de Deus, em declaração de voto no acórdão no 3302-008.046, de 29/01/2020:
Ocorre que ao apresentar a manifestação de inconformidade, momento processual que
instaura a lide administrativa, a recorrente não comprovou perante o órgão a quo com
documentos hábeis e idôneos a existência dos créditos pleiteados.
Quando da apresentação do recurso voluntário acosta documentos não apresentados
quando da manifestação de inconformidade. Nesse sentido cabem os seguintes
esclarecimentos.
A juntada posterior ao momento impugnatório, de provas ao processo somente encontra
amparo se comprovadas às condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235/72, abaixo transcrito:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora
de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Já o art. 16, III, do citado diploma legal estabelece que a impugnação (manifestação de
inconformidade) mencionará [os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir].
Observa-se que a norma acima destacada é clara ao estabelecer o momento processual a
serem carreadas as provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador
com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972.
No presente caso, como já demonstrado, a contribuinte deixou de apresentar quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, documento comprobatório quanto aos
créditos pleiteados.
Nesse mister, os documentos apresentados somente em sede recursal, visando
comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições excepcionais
previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, visto que sequer
demonstra a recorrente estar abrigada em uma das hipóteses excepcionais disciplinadas
nas alíneas de "a" a "c" do artigo 16, acima já reproduzidos.
Destarte, não há como serem acolhidas as pretensões da recorrente, devendo persistir a
negativa do direito creditório pleiteado, mantendo-se a decisão de piso.

Assim é que consideram-se intempestivas e preclusas as novas alegações e a
juntada de documentos em sede recursal que não se enquadrem nas exceções previstas nas
alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
Corolário disso, cumpre prestigiar as razões de decidir da decisão recorrida:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

(...) De início, registre-se que, na “Análise de Crédito” (fls. 114) que acompanha e
integra o despacho decisório notase, no “Demonstrativo de Créditos e Débitos”, a
inexistência de glosa de créditos, de reclassificação de créditos ou de apuração de
débitos em procedimento fiscal, ou seja, tais valores (de débitos e créditos) refletem
exatamente as informações prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Ainda na análise do Detalhamento do Crédito, verificando o Demonstrativo de
Apuração do Saldo Credor Ressarcível, observase que o valor pleiteado resulta do
somatório dos créditos ressarcíveis com dedução parcial dos débitos do IPI incidentes
na saída do estabelecimento. Tal situação revela que parte dos débitos escriturados no
período foram originalmente amortizados por saldo credor originário de período
anterior, quando do preenchimento do PGD PERDCOMP pelo contribuinte. Referido
saldo, no entanto, após o processamento do PERDCOMP pelo SCC [Sistema de
Controle de Créditos e Compensação], considerando o processamento dos PERDCOMP
transmitidos relativos a trimestres de apuração anteriores ao presente, é igual a zero,
resultando, daí, a redução do saldo credor do trimestre em análise em montante
exatamente igual os débitos escriturados que permaneceram em razão da inexistência de
saldo credor de períodos anteriores para abatêlos, conforme planilha abaixo, extraída do
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”: (...)
A título ilustrativo, deve-se mencionar que o contribuinte não informa devidamente os
estornos de créditos no PGD, como se observa na PERDCOMP no
14192.92316.250507.1.1.011786, transmitida em 25/05/2007, referente ao 1o trimestre
de 2007, fls. 134 a 215, em que o reclamante utilizou integralmente o saldo credor de
períodos anteriores e teve deferido o pedido de ressarcimento de R$ 168.551,37, fls.
216/217, mas não promoveu os respectivos ajustes no sistema. No caso, quando do
preenchimento da PERDCOMP no 13156.58110.030807.1.5.010314, transmitida em
03/08/2007, referente ao 2o trimestre de 2007, fls. 218 a 564, e, em que pese a utilização
integral dos créditos disponíveis no 1o trimestre de 2007, o interessado mantém o
registro de saldo credor de período anterior, no montante de R$ 359.006,06 (fl. 222),
não promovendo qualquer ajuste dos valores ressarcidos do trimestre anterior (fl. 563),
não informando na “Ficha Demonstrativo de Ajuste nos Saldos do Livro RAIPI” os
estornos de ressarcimentos solicitados em maio de 2007, quando da transmissão da
PERDCOMP no 14192.92316.250507.1.1.011786.
Em outras palavras, todo saldo credor disponível do 1o trimestre de 2007 foi utilizado
pelo contribuinte e, ainda assim, o mesmo informa a existência de saldo credor de
período anterior ao solicitar ressarcimento no 2o trimestre de 2007.
Registre-se que o RAIPI da empresa não se encontra disponível nos autos.
Portanto, considerando a inexistência de saldo credor originário de períodos anteriores,
pelo processamento dos PERDCOMP transmitidos anteriormente ao presente pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensação SCC, correto está a dedução dos
valores registrados a crédito (créditos básicos), decorrentes das operações de entradas de
insumos tributados empregados na industrialização, pelos valores do imposto
registrados a débito, atinentes às saídas de produtos tributados do estabelecimento
contribuinte, de acordo com o caput do art. 16 da IN RFB no 600, de 28/12/2005. Nesse
passo, faz jus o contribuinte ao saldo credor decorrente, passível de compensação nos
moldes do art. 16, §2o, da referida Instrução Normativa.
Ainda sobre a questão, na forma do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, cabe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado, da mesma forma como incumbe ao autor o ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de acordo com o disposto no inciso I do
art. 333 do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, ao se protocolizar um pedido de ressarcimento, incumbe ao requerente
a demonstração de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. A parte que invoca
o direito resistido deve produzir as provas necessárias do respectivo fato constitutivo.
Em não o fazendo, impossível o acolhimento da pretensão. (...)
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.909151/2011-68

Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte
conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital